Tribunal: TJBA
Processo: 0003068-87.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0003068-87.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ EMBARGADO: Luiz de Oliveira Antunes e outros (2) Advogado(s):ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS, EVALDO DA HORA FERREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa. A embargante sustenta que a decisão foi omissa por não analisar a questão sob a ótica da necessidade de representação do espólio em juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar da legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear indenização, sem analisar a representação processual do espólio. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade ativa, concluindo que os filhos da vítima possuem legitimidade para, individualmente, pleitearem reparação pelos danos decorrentes do falecimento de sua genitora, independentemente da representação formal do espólio. 4. A discordância da embargante com a tese jurídica adotada pelo colegiado configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à rediscussão da matéria, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no julgado que analisa a legitimidade ativa dos herdeiros para pleitear indenização em nome próprio, ainda que a parte embargante discorde da tese adotada e defenda a necessidade de representação pelo espólio. 2. O inconformismo com a conclusão do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003068-87.1993.8.05.0001, em que figura como embargante TOL - ONDINA LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE LTDA e como embargados Luiz de Oliveira Antunes e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.